Tribunal: TJDFT
Processo: 0700423-21.2022.8.07.0019
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CAUSA DE AUMENTO. INCIDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. DESCOLAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RAZOABILIDADE. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. BENS DISTINTOS AFETADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Não prospera a alegação defensiva no sentido de que inexistem elementos nos autos que comprovem a potencialidade lesiva do artefato, sequer a certeza para se afastar a possibilidade de tratar de mero simulacro.
2 – Com efeito, o entendimento jurisprudencial é uníssono no sentido de que a apreensão ou perícia de arma utilizada na conduta delituosa é dispensável para ensejar a aplicação da referida causa de aumento quando comprovado seu uso por outros meios de prova. 2.1 - Nessa linha, ressalta-se que a palavra da vítima nos delitos patrimoniais - mormente em locais ermos ou em circunstâncias em que não há a presença de outras pessoas - assume especial relevo quando em consonância com as demais provas do feito.
3 – Na espécie, o conjunto probatório contido nos autos se mostra coerente com os elementos colhidos na fase investigativa e com aquilo que foi produzido na fase processual. Com efeito, vale pontuar que as vítimas foram firmes em seus depoimentos, narrando com clareza a dinâmica dos fatos, de modo a evidenciar que os criminosos portavam arma de fogo ao anunciarem o roubo.
4 – Ademais, o ônus de comprovar a alegação de que o instrumento se tratava de mero simulacro ou de que não existia potencialidade lesiva, nos termos do artigo 156 do CPP, é da Defesa.
5 - Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, concorrendo duas causas de aumento da pena, possibilita-se que uma delas seja utilizada na primeira fase da dosimetria da pena para valoração negativa das circunstâncias do crime, enquanto a outra causa de aumento será utilizada na terceira fase.
6 - No que se refere ao quantum de aumento da pena-base, a r. sentença não merece quaisquer reparos, uma vez que se ajusta ao critério amplamente seguido por esta Corte de Justiça, que, na primeira fase da dosimetria, considera a fração de 1/8 (um oitavo), encontrada entre a diferença do quantum entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, para cada circunstância judicial.
7 – Considerando-se que, na espécie, foram atingidos os patrimônios da vítima e de seu estabelecimento comercial, não há falar em configuração de crime único, devendo ser mantido o concurso formal.
8 – Apelações conhecidas e desprovidas.